Tribunal: TJSP
Processo: 1014292-79.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÕES.
Ação declaratória e indenizatória. Descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora em razão de contratos de empréstimo consignado realizados por terceiro junto ao banco réu.
Sentença que julgou os pedidos procedentes para declarar a inexistência dos contratos e condenar o banco réu à devolução em dobro das parcelas descontas do benefício previdenciário do autor, bem

Ementa:
APELAÇÕES.
Ação declaratória e indenizatória. Descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora em razão de contratos de empréstimo consignado realizados por terceiro junto ao banco réu.
Sentença que julgou os pedidos procedentes para declarar a inexistência dos contratos e condenar o banco réu à devolução em dobro das parcelas descontas do benefício previdenciário do autor, bem como ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais.
Apelo da autora. Pretensão de majoração da indenização por danos morais. Com razão. Indenização majorada para R$ 10.000,00.
Apelo do banco réu. Com razão em parte. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Banco demandado que não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório. As provas apresentadas pelo requerido não demostram a regular contratação dos empréstimos, apesar da transferência realizada para a conta bancária da parte demandante, já que não é possível saber a regular autoria, ainda mais diante da impugnação específica realizada pelo consumidor. Fraude bancária. Risco da atividade. Fortuito interno. Aplicação da Súmula no 479 do STJ. Dano material. Necessidade de devolução das quantias descontadas indevidamente do benefício previdenciário. Restituição dos valores indevidamente descontos a serem realizados de forma simples, haja vista a não comprovação da má-fé do banco. Dano moral. Ocorrência.
Apelos das partes parcialmente providos.